Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-56.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FOTOGRAFIAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. DANO MORAL. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente o pedido e condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, bem como ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) à vítima a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar se: (i) há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de lesão corporal; (ii) é possível a desclassificação do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) para a contravenção penal de vias de fato ou para o delito previsto no art. 129, § 9°, do CP; (iii) a incidência de circunstância atenuante pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal; e, (iv) a indenização por dano moral pode ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).
4. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal), mantém-se a condenação.
5. O laudo de exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, sendo possível a comprovação por outros elementos, como fotografia e prova oral, conforme preceitua o art. 167 do Código de Processo Penal.
6. Havendo prova nos autos confirmando que a agressão praticada pelo réu causou lesões e marcas na vítima mulher, no âmbito doméstico e familiar (art. 129, § 13, do CP), é inviável a desclassificação do crime para a contravenção penal de vias de fato ou para o delito previsto no art. 129, § 9°, do CP.
7. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, por aplicabilidade da súmula n. 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.
8. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, julgou o Tema n. 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima. Se o Ministério Público não formulou pedido expresso de indenização por dano moral na denúncia a indenização deve ser afastada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.